Tribunal: TJSP
Processo: 1006983-88.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de vínculo contratual de empréstimo consignado, alegando ausência de qualquer depósito de valor em seu benefício – Pedido cumulado com obrigação de fazer (suspensão dos descontos) e indenização por dano material/moral - Determinação de juntada do extrato da conta bancária para aferição de inexistência do depósito do empréstimo, procuração específica, declaração de

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de vínculo contratual de empréstimo consignado, alegando ausência de qualquer depósito de valor em seu benefício – Pedido cumulado com obrigação de fazer (suspensão dos descontos) e indenização por dano material/moral - Determinação de juntada do extrato da conta bancária para aferição de inexistência do depósito do empréstimo, procuração específica, declaração de próprio punho e comparecimento pessoal da parte autora em cartório para aferição desses documentos – Determinação parcialmente cumprida (juntada de procuração e comprovante de endereço), ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito pelo indeferimento da petição inicial – Irresignação recursal da parte autora sustentando que a petição inicial é apta ao fim almejado, não sendo necessário o comparecimento pessoal da parte ao cartório eis que enviado um vídeo para esse propósito - PETIÇÃO INICIAL – Violação aos artigos 319, 320 e 434 do C.P.C. por ausência de juntada de documento tido por 'essencial' – Pedido certo e determinado na inicial que objetiva a devolução de valores e indenização por danos morais, sendo necessário avaliar hipótese de compensação de valores e a possibilidade de aquiescência do mutuário para a operação, considerando ser de idade e com dificuldades claras para atividades escritas – Impossibilidade, em razão do sigilo bancário/fiscal, de inversão do ônus da prova para determinar à parte adversa a produção do documento – Indícios claros de advocacia predatória que recomendam a determinação de comparecimento pessoal da parte em cartório, eis que reside na mesma Comarca - Extinção mantida – Apelação não provida.*